Tribunal: TJSP
Processo: 1000618-16.2019.8.26.0695
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Sá Duarte
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-22
Data de publicação: 2020-06-23

Ementa:
SEGURO RESIDENCIAL – Pretensão regressiva deduzida por seguradora em face da responsável pela reparação do dano julgada procedente – Danos elétricos em equipamentos dos segurados – Nexo causal com fornecimento da energia elétrica não demonstrado – Concessionária que, além disso, não foi oportunamente notificada para apuração dos fatos na via administrativa – Pretensão regressiva que se tem

Ementa:
SEGURO RESIDENCIAL – Pretensão regressiva deduzida por seguradora em face da responsável pela reparação do dano julgada procedente – Danos elétricos em equipamentos dos segurados – Nexo causal com fornecimento da energia elétrica não demonstrado – Concessionária que, além disso, não foi oportunamente notificada para apuração dos fatos na via administrativa – Pretensão regressiva que se tem por improcedente – Apelação provida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000461986
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000618-16.2019.8.26.0695, da Comarca de Nazaré Paulista, em que é apelante
ELEKTRO REDES S/A, é apelada ITAÚ SEGUROS DE AUTO E RESIDÊNCIA
S.A..
ACORDAM, em 33a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores SÁ
MOREIRA DE OLIVEIRA (Presidente sem voto), LUIZ EURICO E MARIO A.
SILVEIRA.
São Paulo, 22 de junho de 2020.
SÁ DUARTE
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO CÍVEL No 1000618-16.2019.8.26.0695 – VOTO No 40.116 – JSD
2/6
APELAÇÃO No 1000618-16.2019.8.26.0695
COMARCA: NAZARÉ PAULISTA
APELANTE: ELEKTRO REDES S. A.
APELADA: ITAÚ SEGUROS DE AUTO E RESIDÊNCIA S. A.
VOTO No 40.116
SEGURO RESIDENCIAL Pretensão regressiva deduzida por
seguradora em face da responsável pela reparação do dano
julgada procedente Danos elétricos em equipamentos dos
segurados
Nexo causal com fornecimento da energia
elétrica não demonstrado Concessionária que, além disso,
não foi oportunamente notificada para apuração dos fatos na
via administrativa
Pretensão regressiva que se tem por
improcedente Apelação provida.
Cuida-se de apelação interposta contra r. sentença de
procedência da pretensão regressiva deduzida por seguradora sub-rogada em
todos os direitos dos segurados, condenada a ré a pagar à autora a quantia de
R$ 3.581,96, corrigida desde o desembolso, acrescida de juros de mora de 1%
ao mês a partir da citação, mais as despesas do processo e honorários
advocatícios fixados em R$ 1.000,00.
Inconformada, a ré sustenta que ao contrário do
entendimento do D. Juízo “a quo”, não há nos autos comprovação de sobrecarga
ou oscilação na energia fornecida a justificar a indenização. Assevera que de
acordo com o sistema de monitoramento da empresa, não houve nenhuma
anomalia na rede elétrica dos segurados. Ressalta que atuando em conformidade
com a confiança e lealdade, disponibiliza links no site para que o consumidor

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO CÍVEL No 1000618-16.2019.8.26.0695 – VOTO No 40.116 – JSD
3/6
possa solicitar o ressarcimento de eventuais danos, oportunidade em que a
concessionária avalia se houve falha na prestação de serviço. Assinala que nada
disso foi feito pela autora, impossibilitando a concessionária de apurar a situação
dos equipamentos “in loco” ou determinar que fossem analisados em um local
credenciado. Assevera que a Resolução 414/2010, da ANEEL, dispõe sobre o
procedimento para o ressarcimento administrativo, pois nem todo dano elétrico
tem origem em falha do serviço, como quer fazer parecer a autora. Ressalta que
o fato de a seguradora não ter ficado com nenhum dos bens salvados a impediu
de exercer o contraditório. Assevera que os documentos juntados foram
produzidos unilateralmente por empresas contratadas pela autora sem a
participação da concessionária. Em fecho, sustenta que os laudos apresentados
pela autora não oferecem credibilidade pela absoluta ausência de expertise,
tratando-se de ordens de serviços em que constam somente a presunção de que
as avarias decorreram de sobretensão de energia, revelando-se precários e
insuficientes para imputar culpa à concessionária.
Recurso tempestivo, preparado e respondido.
É o relatório.
A pretensão deduzida na inicial é de ressarcimento de
quantia desembolsada com o pagamento da indenização aos segurados da
apelada em decorrência de avarias em equipamentos eletrônicos causados por
descarga elétrica, fatos ocorridos nos dias 21 de janeiro de 2017 e 24 de janeiro
de 2018 (fls. 35 e 48).
Pois bem, o apelo comporta provimento.
Não consta dos autos tenha a apelante sido instada
oportunamente, em sede administrativa, a pronunciar-se sobre os eventos
relatados na petição inicial e que teriam causado a queima dos componentes

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO CÍVEL No 1000618-16.2019.8.26.0695 – VOTO No 40.116 – JSD
4/6
elétricos dos segurados da apelada (fls. 37/39, 50 e 52), conforme previsão do
artigo 204, da Resolução no 414/2010, da ANEEL.
A notificação que a apelada encaminhou à apelante
solicitando o ressarcimento do que pagou aos seus segurados ocorreu muito
tempo depois das ocorrências, ineficaz para produzir o efeito pretendido.
Não havia como dispensar tal providência por parte da
apelada e de seus segurados, na medida em que é por meio dela que restaria
certificada a ocorrência do fato e suas particularidades, sobretudo no caso, em
que o pleito indenizatório veio escorado na alegada falha do fornecimento da
energia pela apelante.
Ora, não há como coarctar o direito da apelante de, uma vez
cientificada da ocorrência, poder adotar providências ao seu alcance para o
perfeito esclarecimento do ocorrido, inclusive, se assim entender, reparar o dano
dentro do prazo previsto no regulamento do serviço, munindo-se também de
elementos de fato capazes de se defender das imputações, em caso contrário.
Esse direito, porém, restou ceifado por ser chamada muito
depois das ocorrências, sendo certo que sequer foi possível verificar a situação
das instalações elétricas e dos equipamentos dos segurados na ocasião.
Isto não significa, em absoluto, que se está condicionando a
via judicial ao prévio esgotamento da via administrativa. Nesse sentido, invoca-se
aqui precedente decidido pelo Supremo Tribunal Federal em relação aos
beneficiários da Previdência Social que, antes de virem a Juízo em busca de
algum benefício, devem antes postular administrativamente o seu recebimento,
cf. RE no 631240/MG.
Aliás,
cumpre
observar,
essa
prévia
provocação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO CÍVEL No 1000618-16.2019.8.26.0695 – VOTO No 40.116 – JSD
5/6
administrativa é exigida pelas seguradoras na regulação de sinistros de um modo
geral, não sendo, por isso, razoável admitir comportamento contrário na espécie.
Se a exigência do aviso do sinistro é decorrência de imperativo contratual, a
prévia provocação administrativa da apelante constitui imperativo regulamentar
que a todos obriga.
A apelada pode muito bem, quando avisada do sinistro,
exigir do segurado que submeta sua pretensão primeiro à apelante, até porque o
segurado tem obrigação legal de reduzir o dano passível de reparação pela
seguradora (artigo 771, do Código Civil).
Os laudos e orçamentos trazidos com a inicial foram
emitidos por empresas particulares que atuam no seguimento de venda e
assistência técnica (fls. 37/39 e 50/54), sem a participação da apelante, sendo
muito pouco explícitos sobre a causa dos defeitos apresentados pelos
equipamentos e o nexo causal com o fornecimento da energia elétrica. Vale dizer,
não há nenhuma explicação convincente para a conclusão de que os danos
foram causados por descargas elétricas ou variações de tensão.
Aliás, considerando a apuração dos prejuízos com base no
relato do proprietário de que “uma intensa chuva com forte incidência de queda
de raios levou os aparelhos a queimarem” (fl. 37), bem assim a avaliação
realizada sob o fundamento de que os danos decorreram “possivelmente por
descarga de energia elétrica” (fls. 50 e 52), não afasta as hipóteses levantadas
pela apelante (cf. fl. 345, § 5o), sob o fundamento de que “nem todo dano a
aparelho eletroeletrônico ocorre por falha ou má prestação” dos serviços de
energia elétrica.
Ora, se para a apelada a exibição dos documentos
apresentados pelos seus segurados foi suficiente para a comprovação do sinistro,
assim não pode ser para a apelante, que tem toda razão em não se sujeitar aos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO CÍVEL No 1000618-16.2019.8.26.0695 – VOTO No 40.116 – JSD
6/6
critérios adotados pela apelada.
Diante da inexistência de prova conclusiva sobre o nexo
causal entre os danos nos aparelhos dos segurados e o fornecimento da energia
elétrica, a solução é o provimento ao recurso para julgar integralmente
improcedente a pretensão regressiva deduzida na petição inicial, invertida a
responsabilidade pelo pagamento dos encargos da sucumbência.
Isto posto, voto pelo provimento do recurso para julgar
improcedente a pretensão deduzida na inicial, invertida a responsabilidade pelo
pagamento dos encargos da sucumbência.
SÁ DUARTE
Relator